Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Interrupção.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I), e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (art. 117, V e VI).
2 – Não é hipótese, prevista no Código Penal, de interrupção da prescrição da pretensão executória a publicação do acórdão que confirma a sentença condenatória. A decisão do plenário do c. STF, no HC 176.473/RR, alcança somente a prescrição da pretensão punitiva.
3 - Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que a condenada tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.
4 - Embargos infringentes providos.